Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015561-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB - CNPJ: 26.461.699/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNE MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 024.683.311-41 (ADVOGADO), SHEILA CRISTINA RANGEL AMORIM - CPF: 963.774.616-15 (ADVOGADO), THAIS MUNDIM CUNHA MACHADO - CPF: 099.682.436-71 (ADVOGADO), THAIS DINIZ DA CORTE - CPF: 087.229.856-62 (ADVOGADO), CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVANTE), DONIZETE CARLOTTO - CPF: 810.013.399-91 (AGRAVADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 033.900.690-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. PRODUTO AGRÍCOLA PERECÍVEL. HISTÓRICO DE INADIMPLEMENTO E CONDUTA EVASIVA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de arresto de grãos de milho localizados nas instalações do executado, no bojo da execução de título extrajudicial fundada em inadimplemento de Cédula de Produto Rural e descumprimento de acordo. A decisão agravada justificou-se na ausência de maturação dos grãos, o que afastaria o risco de escoamento iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência cautelar, especialmente o perigo de dano, aptos a justificar o arresto liminar de grãos de milho, diante de histórico reiterado de inadimplemento e conduta evasiva do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de histórico de inadimplemento e de escoamento clandestino e irregular de grãos pelo devedor revela conduta reiterada de frustração da efetividade da execução.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que, em se tratando de produtos agrícolas perecíveis e de fácil comercialização, é admissível o arresto com base em indícios robustos de risco de ocultação, mesmo que os bens ainda não estejam prontos para colheita.

A urgência na adoção da medida cautelar se evidencia pela proximidade do período de colheita, o que, aliado à conduta do devedor, gera risco concreto de esvaziamento do patrimônio útil à execução.

A decisão de origem, ao condicionar o arresto à futura maturação dos grãos, compromete a utilidade do processo executivo, razão pela qual se impõe sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o arresto cautelar de produtos agrícolas ainda não colhidos quando demonstrado, por indícios idôneos, o risco concreto de escoamento e ocultação dos bens.

O histórico de inadimplemento e a conduta reiterada de frustração da execução autorizam a adoção de medidas constritivas urgentes para assegurar a efetividade do processo.

A natureza perecível e de fácil comercialização dos grãos justifica a concessão da tutela cautelar, independentemente de sua plena maturação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 846.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1012666-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1015561-93.2025.8.11.0000

LR COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÃ
O DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA
X
DONIZETE CARLOTTO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LR COM
É
RCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1007194-76.2024.8.11.0045, ajuizada em face de DONIZETE CARLOTTO, indeferiu o pedido de arresto dos grãos de milho localizados nas instalações do executado, sob o fundamento de que o produto ainda não se encontrava maduro, inexistindo risco imediato de escoamento.

Para tanto, a agravante alega que a decisão agravada compromete a efetividade do processo executivo, tendo em vista que o Agravado, de forma reiterada, adota conduta evasiva com o objetivo de ocultar bens passíveis de constrição judicial.

Sustenta que a frustração da entrega de grãos de soja, objeto da Cédula de Produto Rural nº 014/2013, somada ao inadimplemento de acordo firmado para pagamento da dívida, demonstra a probabilidade do direito invocado.

Destaca a urgência na adoção da medida, tendo em vista a proximidade do período de colheita do milho, o qual poderá ser imediatamente escoado, o que inviabilizará futura constrição.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pela agravante, sob o argumento de que os grãos de milho cuja constrição se pretendia ainda não se encontravam maduros, inexistindo, assim, o requisito do perigo de dano a justificar a medida antecipada.

Na espécie,
razão assiste à agravante
, adianta-se
.

Com efeito, infere-se que a
decisão
censurada desconsiderou
o conjunto probatório já produzido nos autos, bem como a realidade fática delineada ao longo da tramitação da execução.

Mais precisamente, o
histórico da
lide
demonstra de forma clara e suficiente que o agravado tem reiteradamente frustrado a efetividade da tutela jurisdicional, seja mediante o inadimplemento das obrigações originárias e repactuadas, seja por meio do escoamento irregular e clandestino dos grãos, exigindo sucessivas ordens judiciais de arresto e, inclusive, reforço policial e arrombamento para cumprimento das diligências.

Ressalte-se que este Tribunal, em feitos envolvendo as mesmas partes e a mesma relação obrigacional (AI n. 1026079-79.2024.8.11.0000 e AI n. 1029491-18.2024.8.11.0000), já reconheceu a presença de indícios robustos de ocultação de bens e má-fé processual por parte do agravado, circunstâncias que reforçam a plausibilidade do direito invocado e a urgência na adoção de medidas constritivas eficazes.

Não se está
, portanto,
diante de mera expectativa de inadimplemento, mas sim de comportamento reiterado do devedor voltado à
recalcitrância em frustrar a
execução, o que afasta o fundamento adotado pela decisão de primeiro grau, segundo o qual a ausência de maturação da lavoura inviabilizaria o reconhecimento do perigo de dano.

Nesse cenário,
a concessão da medida torna-se ainda mais necessária exatamente para evitar que, uma vez aptos à colheita, os grãos sejam novamente escoados, como já ocorreu anteriormente, impedindo a constrição e perpetuando a inadimplência.

Em caso semelhante, assim decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE GRÃOS – PRODUTO DE NATUREZA PERECÍVEL E DE FÁCIL COMERCIALIZAÇÃO –
CENÁRIO DE POTENCIAL RISCO DE DESVIO/OCULTAÇÃO DOS GRÃOS – CONSTRIÇÃO DOS BENS CABÍVEL – SEGURANÇA E UTILIDADE À AÇÃO PRINCIPAL – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em “prova inequívoca” do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal
, máxime porque já restou demonstrado por meio de decisão judicial proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial a
extraconcursalidade
do crédito exequendo.

(TJ-MT 10126660420218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

Destaca-se que, em decisão liminar já proferida nestes autos, est
a Relatoria
deferiu o arresto dos grãos de milho, reconhecendo expressamente a presença dos requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, com destaque para o histórico de inadimplemento e a ausência de bens penhoráveis suficientes à satisfação da obrigação.

Desse modo, a decisão
recorrida
, ao condicionar o arresto à maturação dos grãos e à eventual futura penhora após o decurso de prazo legal, revela-se insuficiente à proteção do crédito exequendo, perpetuando a situação de inadimplemento e colocando em risco a própria utilidade do processo executivo.

Assim, torna-se cabível
a reforma da decisão para restabelecer a medida liminar concedida, resguardando o resultado útil da execução.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reformar a decisão
recorrida

e
determinar o arresto liminar dos grãos de milho existentes em poder do Agravado, autorizando, se necessário, o uso de força policial e arrombamento, nos termos do art. 846 do C
ódigo de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025